Tribunal: TJMT
Processo: 0001394-29.2014.8.11.0015
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001394-29.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ELISANGELA BISPO MACIEL - CPF: 897.344.241-49 (APELADO), PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT (APELANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS — AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO — PRETERIÇÃO COMPROVADA — DIREITO LÍQUIDO E CERTO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(..) O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.(...) (STJ - AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

O prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, o que, no presente caso, abrange eventual irregularidade na respectiva convocação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Sentença Mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível em interposto pelo Município de Santa Carmem em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos do Mandado de Segurança n. 0001394-29.2014.8.11.0015 impetrado por Claudia Souza Costa que reconheceu o direito subjetivo da Impetrante, ora Apelada, Elisângela Bispo Maciel no sentido de ser nomeada para o cargo de Técnico em Radiologia do Município de Santa Carmem, conforme aprovação no Concurso Público n. 01/2011 de 14/10/2011, revogando a liminar outrora indeferida.

Em suas razões o Município afirma que a apelada não teria mais direito a nomeação ante ao término da validade do certame, que não fora prorrogado.

Assevera que a ausência de prorrogação teve por fundamento a indisponibilidade/desnecessidade imediata de dispor de uma sala de radiologia apropriada para o funcionamento.

Traz a baila que a nomeação, por implicar em aumento de despesa de pessoal, deve observar a Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que para a nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Assim, ao fim requer o provimento recursal pela denegação da segurança.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 123809233)

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela pelo provimento do recurso (Id. 124510671).

Na sequência, os autos foram encaminhados a minha relatoria, em substituição legal, em razão da convocação para compor a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 140038680).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Santa Carmem, face a sentença, que nos autos de Mandado de Segurança, concedeu a ordem mandamental, determinando a nomeação da apelada no cargo almejado.

Eis o dispositivo da sentença proferida na Ação Mandamental:

“Ex positis”, com base no artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009, CONCEDO a SEGURANÇA, JULGANDO PROCEDENTE o PEDIDO formulado pela Impetrante no sentido de ser nomeada para o cargo de Técnico em Radiologia do Município de Santa Carmem/MT, conforme sua aprovação no Concurso Público nº 01/2011 de 14/10/2011 e REVOGO a LIMINAR outrora INDEFERIDA. Por consectário jurídico lógico, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO de MÉRITO, com lastro no art. 269, inciso I, do CPC.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso destacar que o mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Colhe-se dos autos que a impetrante foi aprovada dentro do número de vagas ofertadas pelo certame para o cargo almejado no concurso e detém direito subjetivo a nomeação dentro do prazo de validade.

Na realidade, impõe-se, a todos os Poderes, o respeito incondicional aos valores que informam a declaração de direitos e aos princípios sobre os quais se estrutura, constitucionalmente, a organização do Estado.

Delineia-se, nesse contexto, a irrecusável importância jurídico-institucional do Poder Judiciário, investido do gravíssimo encargo de fazer prevalecer à autoridade da Constituição e de preservar a força e o império das leis, impedindo, desse modo, que se subvertam as concepções que dão significado democrático ao Estado de Direito.

Assim, o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a supremacia das leis, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta Magna.

Pois bem.

In casu
, consta dos autos que a Recorrida foi aprovada em 1º lugar, em concurso público regido pelo Edital n. 001/2011 para 01 (uma) vaga para o cargo de Técnico em Radiologia.

O concurso público tinha prazo de validade de 02 (dois) anos, a contar de 06/01/2012 e não foi prorrogado, portanto, venceu em 06/01/2014, mas a Impetrante não foi nomeada.

No entanto, finalizada a validade inicial do concurso, sem prorrogação, a apelada não fora nomeada, apesar de estar classificada na única vaga disponível para sua área.

Destaca-se por necessário que o prazo decadencial para o aprovado em concurso público impetrar mandado de segurança contra ausência de nomeação, deve ser contado da data de expiração da validade do certame.

Neste caso, verifica-se que o presente Mandado de Segurança foi impetrado em 05/02/2014, portanto, dentro do prazo legal para sua impetração e assim não há que se falar em decadência da ação.

Com efeito, deve ser aplicado ao caso o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 598.099 - TEMA 161), que assegura ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público tem direito líquido e certo à nomeação.

A propósito:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público.
Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. (...)
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:
a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. (...) V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (STF - RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521) (Grifei).

Como se observa, apesar da necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal para aumento de despesa com pessoal, o argumento do Município não se enquadra nas exceções apontadas pela jurisprudência.

Esse também é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO À NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 598.099/MS - TEMA 161. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. [...] II - Caso em que o Impetrante logrou aprovação, na 1.282ª classificação, no concurso público para o cargo de Oficial Administrativo da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no qual havia previsão de 2.320 (duas mil, trezentos e vinte) vagas para a região escolhida. III - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou orientação segundo a qual o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação. IV - Na espécie, o Estado de São Paulo não apresentou justificativa clara e suficiente para que fossem caracterizadas todas situações excepcionalíssimas definidas no paradigma, capazes de legitimar a recusa na nomeação. V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido”. (STJ - AgInt no RMS 59.664/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Denota-se da leitura dos arestos transcritos, que o direito à nomeação dar-se-á nas seguintes condições:
a) indivíduo aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital,
b) preterição por desrespeito à ordem classificatória, e c) durante o prazo de validade de concurso prévio, a Administração opta por realizar novo concurso ou quando surgem novas vagas nesse mesmo lapso temporal.

No caso em apreço, o fato se amolda na hipótese “a”, ou seja, a Impetrante é candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no Edital e o prazo de validade do certame expirou sem que a Administração empreendesse sua nomeação.

A combinação dessas duas circunstâncias converte a expectativa de direito do Impetrante em direito subjetivo à nomeação.

Assim, reconhecida a existência de ameaça a direito líquido e certo da Impetrante, a concessão da segurança é à medida que se impõe.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – ACESSO À INFORMAÇÃO – DIREITO CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVADA - SENTENÇA RATIFICADA.

A Constituição Federal garante o direito ao acesso à informação no art. 5º, inciso XXXIII.

Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada.

(N.U 1005502-35.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 30/07/2020) (sem grifo no original)

Diante de todo o exposto, verificando-se que a Impetrante aprovada dentro do número de vagas para concurso público cujo prazo de validade expirou sem que a Administração efetuasse sua nomeação, encontra-se presente o direito líquido e certo.

Portanto, correta é a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que nomeie e dê posse à apelada ao cargo de Técnico em Radiologia, para o qual foi aprovada em 1º lugar.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022